Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E S P A C H O Concedo aos embargados a oportunidade de, no prazo legal e comum, se manifestarem sobre os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora